Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719048-42.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YASMIN PEREIRA CRUZ EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YASMIN PEREIRA CRUZ em desfavor do Acórdão n.o 1786954 (ID no 53803803), por meio do qual a 7a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador